Tribunal: TJDFT
Processo: 0729821-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta.

2. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

3. Descabida a desclassificação para a modalidade culposa, é certo que, nas circunstâncias em que os fatos se deram, o apelante atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.